Tribunal: TJES
Processo: 5000848-90.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-90.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LARISSA TOREZANI DE FREITAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000848-90.2023.8.08.0067

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida: LARISSA TOREZANI DE FREITAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que houve o descumprimento das condições/ofertas oferecidas para contratação do curso mediante a utilização do programa de diluição solidária, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$
1.371,74) e
morais (R$ 6.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço e legitimidade das cobranças das mensalidades, ao argumento de que a recorrida aderiu ao programa DIS (Programa de Diluição Solidária);
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida sustenta que, em 04/02/2019, recebeu uma oferta telefônica para um curso de engenharia de produção com mensalidade de R$ 267,00, mas, ao iniciar o curso, descobriu que as mensalidades eram, na verdade, de R$ 455,63, além de outras cobranças. Assevera, ainda, que diligenciou junto à instituição recorrida o pagamento do valor correto, acreditando ter resolvido a questão; todavia, após finalizar o primeiro semestre e trancar a matrícula, começou a receber cobranças indevidas, culminando na sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido.

De outro lado, a parte recorrente aduz que a recorrida aderiu ao DIS (Programa de Diluição Solidária), possuindo conhecimento e concordando com as cláusulas contratuais.

Contudo, pela análise das provas documentais colacionadas aos autos, verifico que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente pelos
e-mails
trocados com a funcionária da instituição recorrente colacionados no id. 11381787, no qual a mesma confirma que houve a concessão de bolsa por telefone à autora/recorrida, quando da contratação do curso, corroborado pelo documento de id. 11381786.

Por tais razões, é evidente que a conduta perpetrada pela parte recorrente constitui clara violação ao descumprimento da oferta proposta à recorrida, nos termos do art. 35 do CDC, já que as cobranças não foram realizadas na forma contratada.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

De outro lado, entendo que o pleito indenizatório de danos materiais não merece acolhimento, pois a parte recorrida não colacionou aos autos qualquer comprovante de pagamento de valor indevido, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial, ressaltando-se que a inversão do ônus da prova em desfavor da parte recorrente não isenta aquela (recorrida) da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos materiais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)